Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718807-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718541-48.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença por ele apresentada. Afirma, inicialmente, a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, aduzindo que, embora se trate de pessoa jurídica, faz jus ao benefício, pois demonstrou sua hipossuficiência. Ressalta que sofre constrições de várias execuções, o que evidencia sua incapacidade financeira. No mérito, aduz a possibilidade de compensar o crédito que detém em face do Distrito Federal, reconhecido judicialmente e objeto de precatório. Salienta que o crédito integra o patrimônio do Distrito Federal, não constituindo direito autônomo dos procuradores. Argumenta que não se fala em compensação de honorários e sim de créditos distintos. Sustenta que, caso entendendo-se que é um crédito dos procuradores, é necessário entender pela ilegitimidade ativa do Distrito Federal para executar os honorários. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para (i) conceder os benefícios da gratuidade de justiça, (ii) autorizar a compensação dos créditos, senão, (iii) reconhecer a ilegitimidade ativa do Distrito Federal. Ausente o preparo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 234342357 dos autos de origem: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Requer o Poder Público o pagamento da quantia de R$ 72.590,17 (setenta e dois mil quinhentos e noventa reais e dezessete centavos), a título de honorários de sucumbência. Em suas razões impugnatórias o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, pugna a concessão do benefício da gratuidade de justiça, haja vista que assevera que tem sofrido diversos atos constritivos em face às execuções movidas pela Administração Pública. Requer ainda a compensação de valores encontrados nos autos do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001. É a exposição. DECIDO. Da concessão do benefício da gratuidade de justiça Ainda que a concessão da gratuidade de justiça possa ser pleiteada em qualquer fase do processo, nos termos do caput e § 1o do artigo 99 do Código de Processo Civil, seus efeitos não se projetam retroativamente. Assim, caso deferido o benefício, este somente alcançará os atos processuais realizados a partir da data em que o requerimento foi formalizado nos autos. Nesse contexto, considerando que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais somente se constitui com o proferimento do ato processual que os estipula, o posterior deferimento da gratuidade não tem o efeito de exonerar a parte do respectivo pagamento. Tal orientação, cumpre salientar, encontra respaldo tanto na jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios quanto no entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstram as ementas a seguir transcritas: (...) A apreciação do pedido de gratuidade da justiça deve observar, de forma concomitante, os critérios objetivos e subjetivos, com o intuito de aferir, de maneira precisa, a real condição econômica do solicitante. A propósito, conforme orienta a Nota Técnica n.o 11/2023, elaborada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, a análise dos elementos subjetivos demanda a consideração de diversos fatores, tais como o acervo patrimonial do interessado, peculiaridades pessoais que influenciem sua capacidade financeira – como a existência de enfermidades, grau de endividamento e faixa etária – bem como eventuais indícios evidentes de elevado padrão econômico. No caso dos autos, é possível depreender a partir da peça impugnatória que o sindicato autor, até o final do ano de 2024, operava com déficit. Entretanto, apesar da situação narrada pela mencionada documentação, não é possível extrair a total incapacidade do demandado de fazer frente às suas obrigações nos presentes autos, em especial, pelo fato de que a eventual concessão do benefício não implicaria na modificação da situação do postulante, haja vista que possui efeitos ex nunc. Assim, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça. Da compensação Quanto à admissibilidade da compensação de créditos, impende destacar que tal medida exige, como pressupostos, que as obrigações envolvidas sejam líquidas, vencidas e da mesma natureza, conforme dispõe o artigo 369 do Código Civil. Assim, uma vez comprovada de forma inequívoca a existência do crédito titularizado pelo devedor, em princípio, revela-se juridicamente viável a compensação pretendida. Dessa forma, admite-se a possibilidade de compensação, desde que verificada a identidade entre credor e devedor. Importa assinalar, entretanto, que tal compensação não se estende especificamente aos titulares de honorários sucumbenciais. Isso porque o § 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil veda expressamente a compensação de honorários nos casos de sucumbência recíproca. Diante disso, mostra-se juridicamente inadmissível que a compensação seja autorizada, ante a vedação legal incidente no caso concreto. Dessa forma, inexistindo fundamento para o acolhimento do requerimento de compensação, indefiro-o. Logo, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Venha pelo credor a planilha atualizada do débito. Após, prossiga-se com a intimação do devedor acerca das contas colacionadas aos autos. Sem impugnação, prossiga-se nos termos da decisão de Id 227149463, com diligenciamento nos sistema (sic) vinculados ao Juízo.(destaques no original) 1. GRATUIDADE A parte agravante sustenta a necessidade de reformar a decisão que indeferiu seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Como é cediço, é perfeitamente possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, visto que nem a Constituição da República nem o Código de Processo Civil restringem tal direito à pessoa física. Atualmente, a assistência judiciária é regulada pelo CPC em seu art. 98 dispondo: Art. 98. A pessoa natural ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O seu art. 99, §§ 2o e 3o dispõe que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Também no que se refere a esse benefício para pessoas jurídicas o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481 com a seguinte disposição: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Por sua vez, a Constituição Cidadã prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo. No caso da pessoa jurídica, imprescindível a demonstração da necessidade de concessão do benefício, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência. Dessa forma, caberia à ré apelante demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos para que lhe fosse legítima a concessão da gratuidade de justiça, contudo, não o fez. Sendo assim, não comprovada eventual condição de hipossuficiência, mesmo com concessão de prazo, não se pode dizer que não tenha capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, inclusive, considerando que a simples presença de “dívidas superiores às receitas” não revela falta de recursos para pagamento de custas e despesas processuais, porquanto a empresa pode ter outros bens ou meios de saldá-las. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO RECORRIDA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME (...) 3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido a pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada, de forma robusta, a insuficiência de recursos, conforme o artigo 98 do CPC e a Súmula 481 do STJ. 4. A mera alegação de dificuldades financeiras, acompanhada da existência de dívidas ou ações judiciais, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da pessoa jurídica, sendo necessária a apresentação de provas concretas da incapacidade de arcar com as despesas processuais. 5. No caso concreto, o agravante, um sindicato que representa parcela significativa de servidores públicos do DF e que recebe mensalmente contribuições de seus filiados, não demonstrou a inexistência de receitas ou patrimônio capaz de suportar as custas do processo. 6. Deferir o benefício, sem a devida comprovação da hipossuficiência, implicaria transferir ao Estado e, consequentemente, à coletividade, os custos que cabem ao agravante, o que não se justifica. 7. Diante da ausência de novos elementos probatórios aptos a infirmar a decisão agravada, mantém-se o indeferimento da gratuidade da justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a comprovação inequívoca de sua hipossuficiência financeira, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas ou a existência de dívidas. (Acórdão 1983822, 0731661-47.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. DESPROVIDO. (...) 4. De acordo com a Súmula n.o 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 5. Diferente da pessoa natural, para a pessoa jurídica não se reconhece a presunção de hipossuficiência, de modo que, a mera alegação de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais, sem documentação comprobatória nesse sentido, não se mostra suficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita. (...) (Acórdão 1980465, 0706249-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ELEMENTOS MÍNIMOS. AUSENTES. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. No caso, a decisão monocrática indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo sindicato porque não comprovados elementos mínimos necessários para a concessão do benefício. 3.1. Noutro giro, a apresentação de documentos e relatórios indicando despesas operacionais e custos de funcionários extremamente elevados, revela o gerenciamento financeiro inadequado da entidade sindical e a necessidade de readequação dos custos, notadamente por ser entidade sem fins lucrativos e voltada tão somente para a defesa dos interesses da categoria. 3.2. Com efeito, inexistindo prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação do sindicato desde o início da lide, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça na presente lide. 3.3. Portanto, não comprovada a situação de impossibilidade de pagamento das custas do processo, a entidade sindical não faz jus aos benefícios pleiteados, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão monocrática de indeferimento da gratuidade de justiça com a imposição do recolhimento do preparo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE. 4. Agravo interno improvido. Tese de julgamento: “Ausente prova da efetiva redução de contribuição e arrecadação de receita do sindicato, tampouco comprovação de diminuição dos associados, a necessidade de redução de cortes e despesas administrativas não enseja motivo suficiente para concessão da gratuidade de justiça”. _________ Dispositivos relevantes citados: art. 99, §7o, do CPC; art. 1.007, §4o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 07097387620228070018, Relator Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 4/7/2024. (Acórdão 1972327, 0710239-30.2022.8.07.0018, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Correta, portanto, a decisão ao indeferir os benefícios da gratuidade de justiça. 2. COMPENSAÇÃO Aduz, a parte agravante, a possibilidade de compensar os créditos cobrados no cumprimento de sentença de origem com precatórios a receber. Sem razão. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil vigente, a compensação pode ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra. Confira-se: Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. Dito isso, embora seja possível a compensação de débitos devidos pelo Distrito Federal com créditos inscritos em precatórios distritais, não se encontram presentes, no presente caso, os requisitos supracitados para o deferimento do pleito, visto que os honorários sucumbenciais fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios. Isso porque, no caso em exame, não há reciprocidade entre credor e devedor, em razão da parte agravante ser credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertencer aos procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital no 5.369/2014, do artigo 85, § 19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia, que assim dispõem, respectivamente: Art. 7o. Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei. Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. Corroborando tal entendimento: AGRAVO INTERNO. ARGUMENTOS RELACIONADOS AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. MULTA. ART. 1.021 §4o DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto” (Acórdão 1826310, 07465001420238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Agravo interno prejudicado. 2. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 3. O art. 368 do Código Civil dispõe que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. Todavia, honorários de sucumbência são verbas destinadas aos advogados e têm natureza alimentar, bem como também são destinados aos advogados públicos, conforme estabelecem os artigos 85, §§ 14 e 19 do CPC. 4. “Inviável a compensação dos honorários de sucumbência fixados em favor do ente distrital com crédito a ser recebido por meio de precatórios, porquanto ausente a reciprocidade entre credores e devedores, pois a parte agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos procuradores do ente público.” (Acórdão 1739931, 07108734620238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1981480, 0742045-69.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. VERBA HONORÁRIA DEVIDA AO FUNDO PRÓ JURÍDICO DA PROCURADORIA GERAL DO DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Pedido formulado pelo SINDIRETA para que seja deferida compensação entre o débito dos honorários de sucumbência e o crédito da execução principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a possibilidade de compensação do crédito, do qual o agravante é titular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, com o débito decorrente dos honorários de sucumbência fixados em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 4. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia (Rcl no 65.774/DF). IV. DISPOSITIVO 5. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967836, 0000025-66.2008.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO ENTE PÚBLICO. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. AUSÊNCIA. 1. O instituto da compensação, previsto nos artigos 368 e seguintes do Código Civil, prevê que, se duas pessoas, ao mesmo tempo, forem devedores e credores entre si por dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, estas se extinguirão até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores (artigo 368 e 369 do Código Civil), tendo em vista que a parte agravante é credora do Distrito Federal e que a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014 c/c do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1945345, 0732167-23.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. VERBA ALIMENTAR. DÍVIDAS COM NATUREZAS DIVERSAS. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. 1. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do CPC, art. 85, § 14. 2. Os advogados públicos têm direito aos honorários sucumbenciais, que não mais integrarão o patrimônio do Distrito Federal e, em decorrência, não poderão ser compensados. 3. É inviável a compensação de honorários advocatícios decorrentes do reconhecimento de excesso da execução com crédito que a exequente tem com o ente público, pois as dívidas têm naturezas diversas e não há reciprocidade entre credor e devedor, já que a verba honorária de sucumbência pertence aos Procuradores do Distrito Federal, e não ao ente federativo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926055, 0726922-31.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.) Nesse contexto, mostra-se inviável a compensação pretendida pelo executado, pois os honorários de sucumbência não pertencem ao Distrito Federal e sim aos procuradores do Distrito Federal, não podendo, assim, serem compensados com eventuais créditos que o agravante eventualmente tem a receber, em razão da ausência de identidade entre credor e devedor. Correta, novamente, a decisão agravada. 3. ILEGITIMIDADE A parte agravante, aduz, por fim, a ilegitimidade ativa do Distrito Federal para cobrar honorários de seus procuradores. Novamente sem razão. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a execução de honorários sucumbenciais pode ser feita em nome da parte ou do advogado. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra sentença que indeferiu pedido de habilitação de honorários advocatícios sucumbenciais na recuperação judicial, sob o fundamento de que a parte autora não teria legitimidade para pleitear, em tese, valores de titularidade exclusiva dos seus advogados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a habilitação dos honorários advocatícios sucumbenciais no quadro geral de credores da recuperação judicial pode ser promovida exclusivamente pelo advogado ou se também pode ser requerida pela parte beneficiária da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto da Advocacia assegura ao causídico a prerrogativa de requerer o cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo, para tanto, exercer essa faculdade de modo autônomo, nos termos do art. 23 da Lei no 8.906/1994. 4. A legitimidade para a habilitação de honorários advocatícios sucumbenciais na recuperação judicial pode ser exercida concorrentemente pela parte, ainda que a titularidade do crédito pertença aos advogados que atuaram na causa, conforme dicção do art. 23 da Lei no 8.906/1994. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de execução dos honorários sucumbenciais juntamente com o crédito da parte. Por coerência, deve-se admitir que a habilitação desse crédito na recuperação judicial também possa ser promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos advogados que a representaram. 6. Sentença reformada para permitir à parte a habilitação conjunta do crédito principal e dos honorários advocatícios sucumbenciais na recuperação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios sucumbenciais são de titularidade do advogado, mas sua habilitação na recuperação judicial pode ser requerida tanto pelo advogado quanto pela parte beneficiária da condenação.” (Acórdão 1992828, 0754334-34.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À FASE EXECUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão interlocutória que indeferiu a extensão do benefício da justiça gratuita concedido ao autor aos honorários sucumbenciais devidos ao advogado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão jurídica a ser enfrentada consiste em verificar a necessidade do recolhimento das custas processuais sobre o débito exequendo relativo aos honorários sucumbenciais, ainda que a parte exequente seja beneficiária da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Apesar de o Estatuto da Advocacia prever que os honorários constituem direito autônomo do advogado, nada impede que a parte patrocinada execute, em seu próprio nome, tanto o débito principal quanto os honorários sucumbenciais devidos ao causídico. 4. Imposição da extensão do benefício da justiça gratuita concedido à parte na fase de conhecimento a toda a fase de cumprimento de sentença, incluindo os créditos advocatícios. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. _________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.095.078/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.09.2024; TJDFT, Acórdão n. 1357613, Agravo de instrumento n. 0713896-68.2021.8.07.0000, Relatora Desembargadora Simone Lucindo, 1a Turma Cível, j. 21.07.2021; TJDFT, Acórdão n. 1888902, Apelação cível n. 0710095-61.2019.8.07.0018, Relator Desembargador Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão n. 1875804, Agravo de instrumento n. 0715058-93.2024.8.07.0000, Relator Desembargador Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão n. 1667296, Apelação cível n. 0700311-33.2018.8.07.0006, Relator Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 01.03.2023. (Acórdão 1984443, 0739938-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) Não há, portanto, que se falar em ilegitimidade do Distrito Federal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Concedo à agravante prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Juntada as custas, à parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de maio de 2025 15:43:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador